Tribunal: TJBA
Processo: 8007020-96.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007020-96.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVA FARIAS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO EM CASCATA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Marcos Vinícius Silva Farias e Mateus dos Santos Cruz contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a sentença condenatória que fixou a pena definitiva de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa para cada um, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, do CP). 2. Os Embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que o Tribunal não teria analisado adequadamente a dosimetria da pena realizada pelo Juízo de primeira instância, especialmente quanto à aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase, sem fundamentação específica, o que violaria o art. 68, parágrafo único, do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da dosimetria da pena e da aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase, ou se houve adequado enfrentamento da matéria pelo Tribunal. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da dosimetria da pena, consignando que na terceira fase foram aplicadas cumulativamente as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma branca, majorando-se a pena na fração de 2/5, e que o Magistrado fundamentou adequadamente a aplicação, considerando as circunstâncias concretas do delito. 5. A questão da dosimetria da pena, nos moldes suscitados pelos Embargantes, não foi objeto de pedido específico nas razões recursais de apelação. A Defesa não se insurgiu especificamente contra a aplicação cumulativa das majorantes ou questionou a ausência de fundamentação concreta para tal cumulação, sendo certo que o pedido genérico de "redimensionamento da dosimetria" não compreende, necessariamente, a análise específica da aplicação isolada ou cumulativa das causas de aumento de pena. 6. Não tendo sido objeto de devolutividade recursal pela via própria, a questão não poderia ser apreciada de ofício pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o Tribunal fica adstrito apenas ao que foi efetivamente impugnado no recurso. 7. O Magistrado sentenciante não aplicou as majorantes de forma cumulativa "em cascata". O Juízo a quo reconheceu a incidência de duas causas de aumento e aplicou a fração única de 2/5 sobre a pena-base, não havendo aplicação sucessiva ou em cascata das majorantes, mas sim aplicação unificada da fração de aumento. 8. A técnica de dosimetria empregada pelo Juízo sentenciante está em perfeita consonância com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que faculta ao julgador a aplicação de apenas uma fração de aumento, mesmo quando presentes múltiplas causas majorantes. 9. Ao aplicar a fração única de 2/5, o Magistrado sentenciante exerceu regularmente a faculdade legal, optando por uma fração intermediária que considerou as duas circunstâncias agravadoras, sem aplicá-las de forma cumulativa ou em cascata. A fração de 2/5 escolhida pelo Juízo sentenciante foi devidamente fundamentada no caso concreto. O Magistrado justificou a fração aplicada considerando a maior reprovabilidade da conduta dos réus, que agiram de forma premeditada e em comunhão de desígnios, facilitando o sucesso da empreitada criminosa através da divisão de tarefas. A presença de arma branca na cena do crime revelou a gravidade concreta do delito e a maior temibilidade dos agentes, constituindo incremento real na possibilidade de danos físicos à vítima e quebrando sua resistência. 10. Os Embargantes buscam forçar o Tribunal a reavaliar matéria já decidida, com vistas a obter a alteração do julgado, o que é inviável em sede de Embargos de Declaração. Os efeitos infringentes dos Aclaratórios constituem medida excepcional, somente atribuível quando a alteração do julgado for corolário da correção do vício. 11. A decisão embargada enfrentou todas as questões necessárias levadas ao seu conhecimento e externou motivação suficiente à solução adotada, não existindo vícios de compreensão a sanar. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de Declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A questão da aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria, quando não suscitada de forma específica nas razões recursais de apelação, não pode ser apreciada de ofício pelo Tribunal em sede de Embargos de Declaração, sob pena de violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. 2. A aplicação de fração única de aumento que considere múltiplas causas majorantes, sem aplicação em cascata, está em consonância com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, sendo válida quando devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso. 3. Não constitui omissão a ser sanada em Embargos de Declaração a pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo acórdão embargado, ainda que sob o argumento de prequestionamento. __________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 68, parágrafo único, 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 619, 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 596.233/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1.702.897/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009, DJe 30.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 8007020-96.2025.8.05.0103, em que figuram como Embargantes os Réus MARCOS VINÍCIUS SILVA FARIAS e MATEUS DOS SANTOS CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora